Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCAÇÃO COMERCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TROCA DE E-MAILS. PREVALÊNCIA DE TERMO ADITIVO FORMALMENTE ASSINADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. A perda superveniente do objeto impede a análise do mérito da controvérsia, uma vez que a tutela jurisdicional pleiteada perdeu sua razão de ser, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Nestes casos, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, recaindo a condenação sobre a parte que deu causa à demanda. A apelante tinha ciência do prazo contratual firmado no termo aditivo e optou por ajuizar a ação com base em argumento juridicamente inviável, dando causa à lide e, por consequência, devendo arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.